Tribunal: TJMT
Processo: 0017767-21.2007.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017767-21.2007.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), GUIA-BRASIL TELECOMUNICACOES, COMERCIO DE LISTAS TELEFONICAS, ANUNCIOS E SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA - CNPJ: 06.033.166/0001-90 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — TRANSCURSO DO PRAZO DE (5) ANOS APÓS UM (1) ANO DE SUSPENSÃO — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE —
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 566) — OBSERVÂNCIA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva após o período de um (1) ano de suspensão contado da primeira tentativa frustrada de citação,

opera-se a prescrição intercorrente,

nos termos do julgamento do recurso especial 1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 566).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 176003157).

Assegura que os embargos à execução opostos em maio de 2016 foram recebidos com efeito suspensivo, pelo que não ocorreu o decurso do prazo de prescrição.

Assevera que por “
não ter permanecido inerte, bem como da penhora de imóvel realizada, não sucedeu a prescrição intercorrente
”.

Afiança que a demora no prosseguimento dos autos decorreu de falha dos próprios mecanismos no judiciário, aplicável, portanto, o verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Rondonópolis
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Proceda-se com a liberação das restrições.

Sem custas e honorários advocatícios. [...]. (Id. 165777322 – fls. 3).

Em decisão monocrática proferida na data de 27 de abril de 2023, neguei provimento ao recurso.

Trata-se de execução fiscal de crédito de natureza não tributária, no montante de R$ 4.237,80: quatro mil duzentos e trinta e sete reais e oitenta centavos, decorrente de multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON (certidão de dívida ativa no 37568/2007, Id. 165777318 – fls. 14/15), em que a inicial foi protocolada em 28 de dezembro de 2007 (Id. 165777318 – fls. 13) e o despacho ordenatório de citação proferido em 4 de agosto de 2008 (Id. 165777318 – fls. 16/17).

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial
1340553/RS, em sede de recursos repetitivos (Tema no 566)
, decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

[...]

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]
o juiz suspenderá
[...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de
crédito não tributário
, em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, nos termos do recurso repetitivo, o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após “
a primeira tentativa frustrada de citação do devedor
ou de localização de bens penhoráveis
”.

Portanto,
o termo inicial da prescrição intercorrente é a data de 1o de outubro de 2008
, quando a Fazenda Pública retirou o processo em carga (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 17767-21.2007.811.0003, código no
404247
) e tomou conhecimento da primeira tentativa infrutífera de citação da agravada pelo correio que ocorreu em 27 de agosto do mesmo ano (Id. 165777318 – fls. 19)
.

Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Por conseguinte, operou-se a prescrição, porque após o período de um (1) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença, em 8 de fevereiro de 2023 (Id. 161484693 – fls. 2), sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Outrossim, anoto que, nada obstante a publicação de edital de citação realizado na data de 4 de agosto de 2009 (Id. 165777318 – fls. 25), através de decisão interlocutória proferida em 13 de setembro de 2012, foi reconhecida sua nulidade (Id. 165777318 – fls. 32/33).

Ademais,
apesar da oposição de
embargos de execução
por J Rodrigues dos Santos – ME
apensados a estes autos, além de ter sido recebido sem efeito suspensivo, o protocolo ocorreu em 6 de maio de 2016 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
embargos de terceiro

numeração única: 4868-73.2016.811.0003, código no
825598),
quando já decorrido o prazo de prescrição, de modo que não é aplicável o
subitem 4.3 da tese firmada em julgamento de recursos repetitivos.

Por fim, é de se registrar que a demora na citação do agravado não ocorreu por falhas dos mecanismos do judiciário, mas sim por culpa da Fazenda Pública que, além de não esgotar as diligências para localização do devedor,
mesmo com a ausência de citação, pugnou pela realização de
bloqueio
online
de valores,
de modo que não incide o verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023